Tribunal: STF
Processo: HC 248311
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Tavares de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO ARESP. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (REsp 2.126.748 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    4- Seja concedida ordem de habeas corpus decretando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ou. 



    5- Seja concedida ordem de habeas corpus anulando in totum o processo desde o recebimento da denuncia (em primeira instância), por infração aos direitos e garantias do paciente como Inexistência de defesa eficaz (uma vez que a defesa fora suposta mente realizada pelo maior inimigo do paciente: Inexistência de um juiz imparcial na primeira instância, Confecção e uso de documentos falsos a fim de comprometer os direitos do paciente (como a criação de listas de processos com informações falsas); Não processamento da exceção de suspeição ofertada contra o Procurador Geral de Justiça de São Paulo (enquanto o processo tramitou em 291 segunda instância); Falta de intimação da defesa do paciente para se manifestar sobre a alegação que o paciente atuava como advogado de forma interposta (sendo intimado apenas o MP e agrava das medidas cautelares em desfavor do paciente) e a presença de um promotor tendencioso (afrontando o princípio da impessoalidade), ou, 



    6- Seja concedida ordem de habeas corpus determinado a autoridade coatora que analise as alegações de nulidades absolutas e conceda vistas ao MPF para que se manifeste sobre interesse do paciente em celebrar ANPP, após a autoridade coatora prestar informações. 



    7- Seja concedida vistas ao parquet atua junto à esta Casa de Justiça, para que se manifeste sobre o presente habeas corpus, intimando-o do interesse do paciente em celebrara ANPP.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REQUERIDA ABERTURA DE VISTA PARA OFERECIMENTO DE ANPP. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 



    1. Habeas Corpus impetrado, por meio de petição contendo 291 páginas, em que o impetrante narra de forma confusa ser vítima de suposto conluio entre servidores do Poder Judiciário, para intimidá-lo em processos criminais e prejudicá-lo também em processos cíveis, determinando indevidas restrições de bens e a penhora de honorários advocatícios. 



    2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima somente cabível diante da comprovação de atipicidade de conduta, causa extintiva da punibilidade ou falta de indícios de autoria e materialidade, o que não se comprovou nos autos. 



    3. Discussão de natureza nitidamente fático-probatória, inviável de ser feita na via eleita. 



    4. Ausência de ilegalidade de imposição de medidas cautelares impostas, à luz do caso concreto, de suspensão do direito de exercício da advocacia, de frequentar o escritório de advocacia e proibição de manter contato com determinadas pessoas. 



    5. Inviabilidade de análise dos pressupostos do art. 28-A, do CPP, para o oferecimento de ANPP, em sede de habeas corpus, somente com as peças juntadas pelo impetrante. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.



    É o relatório. 



    Inicialmente, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    De outro lado, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, conforme exposto pelo Ministério Publico Federal, para o acolhimento das teses defensivas – acerca da existência de um “suposto conluio entre os servidores do Poder Judiciário para prejudicá-lo em processos criminais, com vistas à intimidação, e em outros tantos, ocasionando restrição indevida de bens e penhoras de honorários sucumbenciais” (eDoc 28) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    Ainda, em relação ao pleito de remessa dos autos ao MP para oferecimento do ANPP, conforme exposto pelo próprio impetrante, tendo sido negada a oferta de ANPP pelo promotor de justiça atuante no processo, também pelo próprio Procurador de Justiça (eDoc 1, fls 163), e ainda, pelos Desembargadores do TJ local, que segundo alegado “julgaram o pedido de ANPP improcedente fundamentando como relevantes a existência de dois processos em tramitação” (conforme previsão expressa do art. 28-A, §2º, II, do CPP), não vislumbro, ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, no ponto.



    Finalmente, correta a observação exposta pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "o deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes" (AgRg no RHC n. 165.716/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.).”.



     No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, no parecer ofertado, do qual destaco o seguinte trecho:



     Quanto à imposição das medidas cautelares de suspensão do direito de advogar, proibição de frequentar o escritório de advocacia que lhe pertence, e de ter contato com determinadas pessoas, não se observa qualquer contrariedade ao ordenamento jurídico nos termos do art. 319, do CPP, sendo aplicadas à luz do caso concreto diante das peculiaridades que envolvem o delito que o impetrante/paciente praticou que envolve a apropriação indébita realizada no exercício das funções de advogado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente